Tribunal: STF
Processo: AI 328629
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS
PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS ADVOGADOS DA AGRAVANTE E DO AGRAVADO, DO
ACÓRDÃO RECORRIDO, DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO, DA PETIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE SUAS CONTRA-RAZÕES, DA DECISÃO AGRAVADA,
BEM COMO DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO.
Peças obrigatórias nos termos do art. 544, § 1º, do CPC e
Súmula 288 desta Corte.
Agravo desprovido.